Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-36.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000382-36.2023.8.05.0000

SEGUNDA CÂMARA CRIME- SEGUNDA TURMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: WELLINGTON DE JESUS MORAES

IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA - PLANTÃO UNIFICADO DE 1° GRAU

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA

RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 07/01/2023 ACUSADO DA PRÁTIC
A
DE CRIME DISPOSTO NO ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL.

MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
APLICAÇÃO DE
CAUTELARES DIVERSAS.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA
A FIM DE RESG
UARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA
DA OFENDIDA.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE
QUE ANTERIORMENTE,
EM NOVEMBRO,
ESFAQUEOU A VÍTIMA, E
EM DEZEMBRO,

APÓS NEGATIVA EM MANTER RELAÇÕES SEXUAIS, ESTE
A SEGUROU PELOS BRAÇOS, A JOGOU NA CAMA E DESFERIU UM SOCO EM SEU ROSTO.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EVITANDO A REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO EM CONFORMIDADE À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000382-36.2023.8.05.0000
, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.